Tribunal: CARF
Processo: 13896.004143/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004143/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.494 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
JOAQUIM FRANCISCO MARQUES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESA ODONTOLÓGICA. GLOSA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE
RECIBO. REQUISITOS LEGAIS. ENDEREÇO.
Os recibos utilizados para a comprovação de pagamentos efetuados a dentistas
devem atender os requisitos legais, dentre eles o endereço do profissional. A
ausência do endereço pode ser sanada no âmbito do contencioso tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento (e-fls. 44 a 50) de Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF suplementar do ano-calendário de 2003, decorrente da glosa de dedução de dependentes,
dedução de despesas médicas, dedução de previdência privada e Fapi e dedução de despesas com
instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004143/2008-61
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.494 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004143/2008-61

O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 e 3) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 69 a 74), ocasião em que foi restabelecida parte das deduções
glosadas.
Manejou-se recurso voluntário (e-fl. 82), ao qual foi juntado recibo odontológico
com a indicação do endereço do emitente e, com isso, pugnou-se pelo cancelamento da glosa da
dedução respectiva
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A controvérsia restante na lide está adstrita à glosa de dedução de despesa
odontológica no valor de R$ 12.000,00 que, intimado durante a ação fiscal, o contribuinte não
comprovou. À impugnação, porém, juntou recibo (e-fl. 16) que foi refutado pelo colegiado
antecedente porque dele não constou o endereço do profissional emitente, como exige o inc. III
do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (Grifei.)
Ao recurso, todavia, o contribuinte juntou novo recibo (e-fl. 83) em que consta o
endereço do profissional, sanando o vício do documento anteriormente apresentado.
Registre-se que não consta dos autos que o contribuinte tenha sido intimado a
comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas. Nesse caso, entendo ser suficientemente
hábil para comprovar a dedução a mera apresentação do recibo.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.494 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004143/2008-61

Registre-se também que o recurso foi parcial, limitando-se à questionar a glosa de
R$ 12.000,00. Portanto, as demais glosas mantidas na decisão de primeira instância fizeram
coisa julgada administrativa.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 90
DF CARF MF
Original